Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719319-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAPOLEÃO BONAPARTE MAIA (exequente) em face de decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de n. 0709557-05.2017.8.07.0001, promovido contra MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI – EPP, ora agravada; decisão nos seguintes termos: “A parte credora alega fraude à execução, sob o argumento de que houve a sucessão empresarial da requerida. Todavia, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial. Para que seja comprovada a sucessão empresarial é necessário comprovar a aquisição do estabelecimento ou do fundo de comércio, bem como a continuidade da exploração da atividade econômica da empresa sucedida. Os documentos juntados apontam a existência de duas empresas distintas, abertas em 19/11/1984 e 26/09/1991, ambas em situação cadastral ativa. Assim, tenho por não comprovada a sucessão empresarial alegada. Deixo, ainda, de intimar o representante da empresa VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA por não ser parte nessa execução. Constato que a sócia Maria de Lourdes da Silva constituiu advogado, conforme ID n. 116065073. Consequentemente, retire-se o cadastramento da Curadoria Especial. Quanto a transferência de valores, tudo indica que ainda não houve a transferência, assim, reitere-se o ofício de ID n. 116980459. Efetivada a transferência, proceda à exclusão de MARIA DE LOURDES DA SILVA da polaridade passiva do feito. Sem outros requerimentos, enviem os autos ao arquivo provisório, tendo em conta o transcurso do prazo de suspensão” (Decisão – ID 121778058, autos originários). Os embargos de declaração opostos por NAPOLEÃO BONAPARTE MAIA (agravante/exequente) foram desprovidos (Decisão – ID 124929397). Nas razões de agravo (ID 36298078), NAPOLEÃO BONAPARTE MAIA (exequente) alega, no que importa: “Primeiramente e com a devida importancia, o Agravante esclarece que o CNPJ no. 36.773.315/0001-19 pertence SIM à empresa Agravada, conforme se depreende dos documentos extraídos do processo principal (ID: 7178479), em especial no cheque que serviu de lastro para o ajuizamento do rito monitório e no cadastro do CNPJ da empresa Executada retirado no site da Receita Federal. Depreende-se na Certidão Específica da Junta Comercial que foi alterado o nome empresarial da Executada (doc. no processo), no entanto, o mesmo documento certifica a participação das seguintes pessoas físicas e/ou jurídicas na empresa: MARIA DE LOURDES DA SILVA (sócio/administrador); ANTONIO CARLOS MACHADO MESQUITA (sócio/administrador); CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS (sócio/administrador), DEVANIR NOVELLINO DE OLIVEIRA (sócio/administrador); MARIA SORAYA SAMPAIO e THIAGO SAMPAIO MONTEIRO. É de se destacar que o nome fantasia continua sendo o mesmo, o que demonstra que se trata da mesma empresa. [ ] Diante disso, e dando prosseguimento na(sic) presente agravo, para tanto esclarece que mesmo o Sr. Thiago Sampaio Monteiro ANTERIORMENTE foi sócio/administrador da Maria de Lourdes da Silva – Eireli, conforme Certidão Especifica no processo de origem. Vale também mencionar que a Sra. VERA LUCIA CARDOSO, RG no 317728, SSP/DF, conforme o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta como sócia administradora da empresa VG Comercio de Produtos e artigos Funerários LTDA. Ora Excelências, basta analisar as diligências realizadas nos autos para constatar as tentativas de fraudar a execução, o que vem ocorrendo em vários processos ajuizados em face da MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI - EPP, nome fantasia “FUNERARIA DISTRITAL”. Assim, em que pese o mandado de intimação do cumprimento de sentença tenha retornado com a informação “mudou-se”, verifica-se que a empresa Agravada CONTINUA OPERANDO NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO NOME FANTASIA, vale dizer, “FUNERARIA DISTRITAL”, sendo evidente a tentativa de fraudar a presente execução, conforme fotos anexas no processo de origem ID 120554535 e seguintes. Ora Excelência, aqui vale ressaltar os seguintes endereço (sic): - MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI - EPP, nome fantasia “FUNERARIA DISTRITAL”: CLS 412, Bloco C, loja 09, Asa Sul, Brasília – DF e - VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA, nome fantasia “FUNERÁRIA DISTRITAL MASTER”: CLS 412, Bloco C, loja 013, Asa Sul, Brasília – DF. Destarte, o agravante em busca de reformar a decisão de indeferimento de fraude a execução não encontrou alternativa a não ser a interposição do referido recurso de agravo de instrumento realizado neste petitório” (ID 36298078). Quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduz que: “O efeito suspensivo, resumidamente, é o que suspende a eficácia da sentença expressa. Isto significa que após proferida a sentença e intermédio recurso, será concedido a ele tal efeito. A decisão que foi recorrida não poderá surtir efeitos até que ocorra um novo julgamento. Ex posit o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo da Decisão agravada” (ID 36298078). Ao final, pede: “EX POSITIS, são as presentes razões do Agravo de Instrumento, reivindicando, para tanto, que essa Colenda Turma Cível conheça e dê provimento ao presente recurso para reformar a respeitável decisão agravada do D. Juízo a quo, para que seja determinado fraude à execução por sucessão empresarial para que a sucessora VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA venha a responder pelas dívidas e obrigações da sucedida. Requer ainda a concessão do efeito suspensivo da Decisão agravada” (ID 36298078). Sem preparo, dado o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante na instância de origem (ID 7178479, p. 14 – autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo a quo pela qual indeferida declaração de fraude à execução e inclusão de VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0709557.05.2017.8.07.0001 (Decisão – ID 12778058, autos originários). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito e urgência que não se mostram evidentes. O agravante/exequente NAPOLEÃO BONAPARTE MAIA alega fraude à execução sob o argumento de que houve sucessão empresarial da agravada/executada MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI – EPP por VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. A responsabilidade por sucessão de empresas pode se dar nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, quando há a transferência do estabelecimento de maneira formal por meio de um contrato, hipótese na qual “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Ao contrato oneroso de transferência do estabelecimento empresarial dá-se o nome de trespasse. Contudo, a sucessão empresarial não se dá apenas por meio de um contrato formal estabelecido entre as partes. É possível que a sociedade e seus participantes, visando furtar-se à responsabilidade pelos débitos pretéritos, ajustem a transferência do estabelecimento comercial de forma irregular (fraudulenta), visando prejudicar credores. Nessa hipótese, verificada a transferência de fato do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida ainda que inexistente contrato de trespasse. A Lei não estabelece um requisito formal para caracterizar a sucessão empresarial fraudulenta. Em geral, a alternância entre empresas atuantes na mesma prestação de serviço, integradas por sócios coincidentes ou parentes ou, ainda, até empregados da empresa encerrada, mantendo-se o objeto societário, a estrutura e, por vezes, o mesmo endereço, são indicativos da sucessão fraudulenta, manobra utilizada pelas empresas, em regra, como tentativa de evitar a fiscalização pelos órgãos competentes ou de se eximir de suas responsabilidades perante seus credores. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. 4. A conclusão de que houve, na espécie, sucessão das atividades de uma empresa por outra decorreu da análise do contexto fático-probatório dos autos, a impedir o reexame da matéria na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1874250 RS 2020/0072715-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. FRAUDE. INTUITO DE BURLA À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SECRETÁRIO ADJUNTO. COMPETÊNCIA. ( ) . 3. O fato de sócios da sociedade empresária impetrante e parte de seus familiares integrarem o quadro societário da pessoa jurídica declarada inidônea, com fortes indícios de simulação para evitar os efeitos da penalidade, permite a conclusão de ter havido espécie de sucessão empresarial fraudulenta. ( ). (STJ - AgInt no RMS: 52208 MG 2016/0265234-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020) No caso, como definido pelo juízo de origem, os documentos juntados aos autos ainda não são suficientes para comprovar a sucessão empresarial fraudulenta, uma vez que “apontam a existência de duas empresas distintas”. Estas as informações sobre a executada/agravada MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI – EPP: CNPJ 36773.315/001-19, Funerária Distrital, data de abertura em 26/09/1991, situação ativa, localizada na CLS 412 bloco C loja 09 – Asa Sul/DF (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – ID 120554536, autos originários). Quanto ao quadro social, Certidão Específica emitida pela Secretária Geral da Junta Comercial do Distrito Federal atesta: “MARIA DE LOURDES DA SILVA, CPF 037.876.161-79, SÓCIO / ADMINISTRADOR com valor de Capital Social R$ 93.700,00. ATUAL SÓCIA, COM 100% DE QUOTAS. Certifica que, o Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO MESQUITA COMO SÓCIO / ADMINISTRADOR., portador do CPF: 328.072.873-87, fez parte da referida empresa no período de: Início: 26/09/1991, Fim: 25/07/2007, com valor de Capital Social R$ 0,29. CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS, CPF 182.853.091-34, SÓCIO / ADMINISTRADOR. Início: 02/10/2009, Fim: 15/04/2015, com valor de Capital Social R$ 10.000,00. DEVANIR NOVELLINO DE OLIVEIRA, CPF 634.346.286-49, SÓCIO / ADMINISTRADOR. Início: 31/01/2017, Fim: 28/03/2017, com valor de Capital Social R$ 93.700,00. MARIA SORAYA SAMPAIO, CPF 230.759.103-68, SÓCIO. Início: 26/09/1991, Fim: 02/10/2009, com valor de Capital Social R$ 8.000,00. THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, CPF 023.751.293-93, SÓCIO / ADMINISTRADOR. Início: 15/04/2015, Fim: 30/04/2015, com valor de Capital Social R$ 14.000,00” (ID 120554538, autos originários). Informações societárias que não correspondem com os documentos juntados sobre a VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA: CNPJ 01.019.777.001-60, Funerária Distrital Master, data de abertura em 19/11/1984, situação ativa, localizada na CLS 412 bloco C loja 13, quadro social composto por VERA LÚCIA ROSA CARDOSO DANTAS e ISABEL CRISTINA DE SOUZA GIRÃO (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – ID 120554537; Consulta Quadro de Sócios e Administradores QSA – ID 120554539, ambos dos autos originários). Como dito e como visto, o que aos autos carreado nesta sede liminar pelo agravante/exequente é no sentido de que se tratam de duas pessoas jurídicas distintas ativas, com data de abertura diversas. Embora a alegada sociedade sucessora tenha sido constituída posteriormente, os quadros societários não se confundem. De se ver que fato de instalação de uma empresa em lugar antes ocupado por outra, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica, apenas por isto, sucessão empresarial. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros para desconstituir penhora realizada nos autos. 2. Pretensão recursal que se funda em suposta sucessão fraudulenta da sociedade empresária devedora, bem assim na assunção de responsabilidade da empresa sucessora pelo débito em execução. 3. A sociedade empresarial devedora foi baixada na Receita Federal em 1/12/2015, enquanto que a ora apelada só foi constituída em 16/4/2018. Eventual continuidade irregular da atividade empresarial pela devedora principal em nada interfere na constituição da empresa embargante, constituída como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, e, por isso mesmo, não atrai sua responsabilidade pelo pagamento do débito. 4. Coincidências quanto ao nome empresarial, local da atividade e objeto empresarial, por si só, não são provas bastantes da alegada sucessão empresarial, quiçá fraudulenta. 4.1. É muito comum que empresários aproveitem o espaço já adaptado àquele ramo de atividade, quando optam pelo exercício da atividade econômica. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1300373, 07160207120198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CARTEIRA DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO E BENS MÓVEIS ENTRE SÓCIOS DE EMPRESAS. EXCLUSÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUANTO AO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A jurisprudência tem admitido a presunção da sucessão empresarial, mas desde que haja fortes indícios ou mesmo provas contundentes de sua ocorrência, tais como a atuação sob o mesmo nome de fantasia, na mesma atividade comercial, no mesmo estabelecimento comercial, com atuação dos mesmos sócios ou confusão patrimonial. 2 - No caso em tela, a despeito da venda, à empresa Ré, da carteira de imóveis para locação e móveis da empresa com a qual a Autora havia celebrado Contrato de Administração de Imóveis, não se vislumbra, de forma cabal, que tenha ocorrido a transmissão de todos os elementos materiais e imateriais (universitas rerum) para a empresa Ré, haja vista que, como se depreende dos autos, embora se verifique a aproximação entre seus objetos comerciais e atividade econômica, as empresas possuem nomes de fantasias diferentes, estabelecimentos comerciais diferentes e sócios diferentes, não se inferindo a existência entre eles de qualquer relação de parentesco. Outrossim, como demonstram os documentos acostados aos autos, a Ré já se encontrava, no mínimo desde o ano de 2013, em atividade antes da negociação, permanecendo, a empresa que alienou a carteira de clientes e móveis em situação cadastral ativa perante a Junta Comercial e a Receita Federal. 3 - O fato, per se, de uma empresa vender, a outra, do mesmo ramo comercial, sua carteira de clientes e mobiliário, mantendo-se a empresa alienante em situação ativa, com razão social, estabelecimentos e sócios diferentes da empresa adquirente, não conduz à conclusão de que houve sucessão empresarial fraudulenta, porquanto esta, para ser reconhecida, exige prova robusta. 4 - Ante a ausência de prova cabal da sucessão empresarial, não pode a pretensão da Apelante, de responsabilizar a Ré pelo pagamento do débitos anteriores à celebração do Contrato de Compra e Venda de Carteira de Imóveis para Locação, ser acolhida, notadamente diante da cláusula expressa de ausência de responsabilidade pelo passivo da empresa que vendeu sua carteira de clientes. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1093321, 07185426020178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora